Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO RESCINDIDO PROVISORIAMENTE. FEITO QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CABÍVEL. PROTEÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu a execução antes do trânsito em julgado de ação rescisória que desconstituiu o título judicial exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão de execução até o trânsito em julgado de ação rescisória que desconstituiu o título requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil - CPC, determina a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra ação ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
4. A suspensão da execução de título executivo rescindido não é obrigatória. O feito pode ser extinto por ausência de objeto apto. Todavia, dada a possibilidade de reversão da ação rescisória nos tribunais superiores, tal medida pode ser recomendável, a fim de resguardar os princípios da segurança jurídica e da economia processual. A realização de atos processuais inúteis deve ser evitada.
5. Na presente hipótese, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória é apropriada. A rescisão do título por este TJDFT não foi unânime e ainda pendem recursos sobre o acórdão cuja procedência pode alterar o provimento jurisdicional deferido. A sentença, portanto, deve ser anulada, com o retorno dos autos e a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos, com suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução de título executivo rescindido não é obrigatória, mas pode ser determinada até o trânsito em julgado da ação rescisória, a fim de resguardar os princípios da segurança jurídica e da economia processual”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313 e 1.029.